Tribunal: TJPA
Processo: 0047201-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047201-40.2013.8.14.0301

APELANTE: TNL PCS S/A

APELADO: A S NAGASE & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO DO APELANTE. APELO SUBSCRITO POR ADVOGADO QUE NÃO DETINHA PODERES PARA TANTO. AINDA QUE INTIMADO PESSOALMENTE NÃO REALIZOU A REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por TNL PCS S/A contra decisão monocrática por mim proferida que não conheceu da apelação por ela interposto.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, especialmente no que diz respeito a representação processual, na forma do art. 932, III do CPC, que abaixo se transcreve:

(...)

Passo a explicar.

Compulsando os autos, verifico que constatada a irregularidade na representação processual, o apelante, apesar de intimado para tanto, não efetuou a devida regularização, na forma do artigo 76, §2º, I do CPC, no prazo estabelecido.

É certo que a admissibilidade do recurso pressupõe a observância de seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, dentre eles, a representação processual. A não regularização da representação, apesar da intimação da parte, impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 76, §2º, I do CPC, abaixo transcrito:

(...)

No caso dos autos, considerando que o apelante não sanou o vício na representação, apesar de intimado para tanto, restou desatendido um dos pressupostos do recurso, impondo-se o não conhecimento da Apelação, inclusive monocraticamente.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade.”

Resumidamente, aduz estar comprovado que o advogado Eládio Bruno Lobato Teixeira consta na procuração realizada pela empresa TNL PCS S.A. que outorga poderes para substabelecer com reserva, não havendo qualquer irregularidade de representação.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 12695977.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do julgamento monocrático que não reconheceu do recurso de apelação por considerá-lo inadmissível em virtude de defeito na representação, na forma do art. 932, III do CPC.

Sem razão os termos do agravo interno, uma vez que o advogado Felipe Serique da Costa Neto, que assinou o recurso de apelação, o fez por substabelecimento do Dr. Eládio Bruno Lobato que não tinha poderes para tanto. Na procuração outorgada pela empresa consta que somente os vinte primeiros advogados elencados naquele documento poderiam substabelecer com reserva de iguais poderes, contudo, o causídico Dr. Eládio não fazia parte deste rol, posto que era o vigésimo primeiro da lista.

Desta forma, considerando que o recurso de apelação foi assinado por advogado que não possui poderes e que, mesmo intimada pessoalmente, a empresa não regularizou a representação, de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo:

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/04/2024